Tribunal: TCU
Processo: 013.011/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão civil deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região em favor de Lucy Ennes Cardone e Maria Lúcia Ennes Cardone a partir do falecimento de Francisco Cardone.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região em favor de Lucy Ennes Cardone e Maria Lúcia Ennes Cardone a partir do falecimento de Francisco Cardone; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover, por intermédio do órgão de origem, a exclusão do ato de alteração da pensão civil (à Peça 10 sob o n.o 20786603-05-2000-000022-4) no Sisac ou e-Pessoal, diante, entre outras falhas processuais, da insuperável ausência da prévia manifestação do respectivo órgão de controle interno sobre a veracidade e a legalidade do aludido ato inicial de pensão civil, além da inadequada ausência da correspondente indicação sobre a data de disponibilização do ato ao referido órgão de controle interno (Peça 10, p. 1), nos termos do art. 260 do RITCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, em conjunto com o respectivo órgão do controle interno, encaminhe ao TCU, via Sisac ou e-Pessoal, o correspondente ato de pensão civil instituída por Francisco Cardone em favor de Lucy Ennes Cardone e Maria Lúcia Ennes Cardone, sem as falhas indicadas nesta deliberação, para ser devidamente submetido à apreciação pelo TCU, em sintonia com o art. 260, caput , do RITCU; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.